Tribunal: CARF
Processo: 11065.720023/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720023/2013-29
ACÓRDÃO
3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FROHLICH S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO.
COFINS
E
PIS/PASEP.
DESPESAS
DE
ALUGUÉIS.
BENS
ANTERIORMENTE
PERTENCENTES
AO
PATRIMÔNIO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não
cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens
que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica, nos termos do
art. 31, § 3o da Lei no 10.865/2004, a partir de agosto/2004.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720023/2013-29
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 09-73363, da 7a Turma da DRJ/JFA:
Contra o interessado foi lavrado autos de infração de Cofins no valor total de R$
426.116,96 e PIS/Pasep no valor total de R$ 92.512,41 (fls. 1.398/1.437), em
função das irregularidades que se encontram descritas no Relatório Fiscal (RF) que
acompanha os autos de infração;
A empresa apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
a) DAS RAZÕES DE DIREITO QUE JUSTIFICAM O CANCELAMENTO DAS EXIGÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS VINCULADAS AOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS;
a.1) A Ofensa à Segurança Jurídica e ao Princípio da Irretroatividade da Lei
Tributária;
a.2) A Ofensa à "Regra da Não-Surpresa";
a.3) A Tributação da Receita Pela Beneficiária do Rendimento e Os Efeitos desses
Dispêndios na Formação dos Custos da Impugnante;
A 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
CRÉDITO COFINS E PIS/PASEP. ALUGUÉIS.
A partir de 31/07/2004 é vedada a apropriação de crédito das contribuições sobre
aluguel de imóveis que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720023/2013-29
3

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720023/2013-29
4
Conforme detalhado pela DRJ, a fiscalização glosou das bases de cálculo dos
créditos das contribuições para a Cofins e PIS/Pasep valores referentes a "Aluguéis" sob o
argumento de que "cabe lembrar que é vedada, a partir de 31/07/2004, a apropriação de créditos
da não cumulatividade relativos ao aluguel de bens que já tenham integrado em qualquer
momento o patrimônio da pessoa jurídica, conforme disposto no art. 31, § 3o da Lei no 10.865/04.
Assim, é indevido o crédito apropriado sobre o valor do aluguel do imóvel antes pertencente à
fiscalizada".
No entanto, a recorrente alega que "não há dúvida alguma quanto ao fato de tal
vedação de crédito, na forma disposta pelo § 3°, do art. 31 da Lei n. 10.865/04, supratranscrito,
surtir efeitos para os atos praticados a partir da data em que ela entrou em vigor, ou seja, 31 de
julho de 2004. Contudo, também não pode haver dúvida quanto ao fato de tal restrição não poder
ser aplicada para impedir que sejam consignados créditos do PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativos sobre os valores de aluguéis pagos a outras pessoas jurídicas sobre imóveis que, antes
da data da entrada em vigor da referida lei, tenham pertencido à locatária, como ocorreu no
presente caso".
Além disso, a recorrente reitera que houve ofensa aos princípios da segurança
jurídica, bem como ao princípio da irretroatividade da lei tributária.
Por outro lado, distintamente do que defende a recorrente, não vislumbro ofensa
ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao direito adquirido, isso porque não foi posto em dúvida a
licitude ou higidez do negócio jurídico correspondente, mas tão somente a impossibilidade de
apropriação de crédito à situação mencionada, tampouco pretendendo a norma propagar efeitos
retroativos, mas puramente prospectivos, como deixa clara o texto legal.
Ademais, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Nesse sentido, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela
Lei 11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, em relação ao tema 756 do STF, verifica-se que o STF não pode intervir
nas especificidades da não-cumulatividade do PIS/COFINS, pois essas são matéria de direito
ordinário e não de direito constitucional. Isso porque a interpretação do conceito de "insumo"
para fins de crédito de PIS/COFINS e a restrição ao aproveitamento desses créditos são regulados
por lei, não havendo inconstitucionalidade nesse caso. Logo, não deve ser acolhido o pedido de
sobrestamento.
Portanto, em relação ao tema supracitado, o STF firmou as seguintes teses de
repercussão geral:
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720023/2013-29
5
I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a
que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos
constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e Cofins e
os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à
confiança;
II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos
247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04.
III. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04.
Nesse sentido, o art. 31 da lei no 10.865/2004, publicada no DOU em 30/04/2004,
estabelece:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o
das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
§ 2o O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1o deste artigo não se
aplica ao valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito relativo
a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Dessa forma, por expressa determinação legal, a partir de 31/07/2004 ficou vedado,
entre outros, a apropriação de crédito das contribuições sobre aluguel de imóveis que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Portanto, com relação à matéria supracitada, reproduzo os fundamentos que
motivaram o v. Acórdão no 3401-004.398, de relatoria do ilustre Conselheiro Relator Robson José
Bayerl:
Considerando que a lei em comento foi publicada em edição extra do DOU de
30/04/2004, com vigência a partir de 31/07/2004, desde então passou a ser
vedada a apropriação de crédito relativo a aluguel de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica, não havendo qualquer ressalva, pouco
importando qual objetivo negocial tenha orientado a transferência patrimonial ou
mesmo a época em que realizada.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720023/2013-29
6
Distintamente do que prega o recorrente, não vislumbro ofensa ao ato jurídico
perfeito ou mesmo ao direito adquirido, em violação às disposições da Lei de
Introdução ao Código Civil – LICC, isso porque não foi posto em dúvida a licitude
ou higidez do negócio jurídico correspondente, realizado em 31/12/1998, mas tão
somente a impossibilidade de apropriação de crédito à situação mencionada,
tampouco pretendendo a norma propagar efeitos retroativos, mas puramente
prospectivos, como deixa clara o texto legal.
Tocante ao suposto direito adquirido, data máxima vênia, não vejo como possa se
configurar um direito ad aeternum de crédito, sem que norma superveniente
tenha condições de alterá-lo, mormente diante da relação jurídica tributária, que,
por natureza, configura obrigação de trato sucessivo.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não
há direito adquirido a regime jurídico (RE 668.604 AgR/ES, RMS 27.396 AgR/DF,
RMS 23.368 AgR/DF, RE 706.240 AgR/SP, etc.), assim entendido o conjunto de
direitos, deveres e obrigações inerentes a uma dada relação tutelada pelo direito,
como ocorre com a relação jurídica tributária.
O direito de crédito não nasce exclusivamente da abstração da lei, mas
principalmente da ocorrência do fato definido como gerador da obrigação
tributária, segundo a norma então vigente, de modo que, enquanto não
concretizado, há mera expectativa de direito, que, pela sua natureza, via de regra,
não é passível de aquisição.
Assim, o ato jurídico perfeito ou mesmo o direito adquirido somente seriam
vilipendiados se a pretensão fiscal almejasse retroceder a aplicação da norma a
fatos que lhe são anteriores, o que definitivamente não é o caso.
Outrossim, o fato de existirem decisões judiciais que declararam, em controle
difuso, a inconstitucionalidade do indigitado art. 31 da Lei no 10.865/04, ou
mesmo a existência de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida,
ainda pendente de manifestação meritória, não pode ser alçado a justificativa
aceitável para afastar a aplicação de norma ainda válida e vigente, por expressa
vedação do art. 26A do Decreto no 70.235/72, refletido no art. 62 do
RICARF/15(Portaria MF 343/15).
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.971 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720023/2013-29
7

Fl. 1731
DF CARF MF
Original